Tribunal: CARF
Processo: 10980.924901/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924901/2012-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.109 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
MPS INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama que dava provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior,
código de receita 3373 - IRPJ, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância a quo, a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
No 4° trimestre/2008 apurou IRPJ no valor de R$ 100.579,94 conforme DIPJ e
recolheu em DARF o valor de R$ 122.882,26.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924901/2012-06
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924901/2012-06

No momento do preenchimento da DCTF, ao invés de ter sido informado o valor
do IRPJ apurado, foi informado o valor do DARF recolhido de R$ 122.882,26, em
virtude dessa informação incorreta não gerou o crédito existente.
Tal fato ocasionou o Despacho Decisório em questão, onde constata a inexistência
do crédito.
Diante disso, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado e seja autorizada a
retificação do valor do IRPJ na Dctf, no 4° trimestre/2008.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

A DRJ/BSB por meio de Acórdão, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme seguintes fundamentos:
1. Na síntese do relatório vê-se que a interessada requer a retificação da Dctf
para valor menor do declarado na original, de forma que o crédito pleiteado
seja reconhecido e demonstrada sua existência.
2. Na espécie, o pagamento informado e localizado foi utilizado para quitar
débito declarado pela contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na Dcomp.
3. Primeiramente há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do
Código Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte
o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito
tributário).
4. O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e
sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda".
5. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
6. A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no
artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972.
7. Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, contudo deve estar embasada em
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924901/2012-06

documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27.
8. Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza
do crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração.
9. Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada,
que deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de
Processo Civil, em seu art. 373 (Lei 13.105/2015).
10. Além disso, a manifestante não juntou aos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou
comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
11. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de restituição/compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão
dada pela autoridade administrativa.

Do Recurso Voluntário
A recorrente, em seu recurso voluntário, no intuito de comprovar o direito
creditório a título de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002, apresenta as
seguintes razões de fato e de direito :
1) Considerando que o indeferimento do pedido de compensação se deu tão
somente pela ausência de apresentação de documento especifico, e não por
ausência do direito de compensação propriamente dito, vem por meio deste,
apresentar e elucidar a constituição do crédito a titulo de recolhimento a maior
do tributo em tela.
2) Conforme explanado no capitulo I do presente Recurso, o pedido de
compensação não fora deferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, por ausência de
comprovação quando da composição, bem como da existência do crédito em
tela. Com intuito de suprir tal lacuna que fundamentou o indeferimento, passa
esta Recorrente a demonstrar a composição do direito creditório, nos termos
que seguem:
[...]
3) Por todo exposto, pelos documentos comprobatórios anexos e com fulcro no
artigo 65 da IN RFB n° 1.1717/2017, bem como o teor da Lei n° 9.430, de 27
de Dezembro de 1996, pleiteia esta Recorrente pelo reconhecimento do crédito
acima explanado e com fulcro nos documentos abaixo elencados e anexados
ao presente recurso:
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924901/2012-06

[...]

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.
Em síntese, a Recorrente afirma que, em relação ao 4o Trimestre/2008, deveria
ter recolhido IRPJ, no valor de R$100.579,94, porém recolheu R$122.882,26, restando o crédito
de R$22.302,32, a titulo de IRPJ recolhido a maior, bem como deveria ter recolhido CSLL no
valor de R$58.345,76, no entanto recolheu R$68.042,84, restando R$9.697,08, a titulo de CSLL
recolhido a maior.
Conforme relatório, o pedido de compensação não fora deferido pela 4a Turma da
DRJ/BSB, por ausência de comprovação quando da composição, bem como da existência do
crédito em tela.

A Recorrente com intuito de suprir tal lacuna que fundamentou o indeferimento
do seu pedido, passa a demonstrar a composição do direito creditório, nos seguintes termos:
a) No dia 31/12/2008, a Recorrente, apurou Lucro Contábil no montante de R$
886.343,59, valor este correspondente ao 4o Trimestre/2008.
b) No entanto, sobre esse valor foram adicionados e excluídos da base de calculo
os valores obtidos em razão de receitas e despesas, cujos documentos
comprobatórios seguem anexos, uma vez que, a Recorrente está sob o Regime
de Apuração de Lucro Real Trimestral, deste modo, após apurados o IRPJ e
CSLL devidos, restou a monta de R$579.046,08.
c) Mister se faz ressaltar que o valor supra descrito, fora utilizado como base de
calculo para verificar os valores devidos a titulo de IRPJ, conforme determina
a legislação. Além do mais, é importante mencionar que a ora Recorrente
possuía valores de IRRF e CSLL retidos do período em tela, e tais retenções
foram deduzidas do imposto a pagar, restando, em 31/12/2008, o saldo
remanescente a titulo de IRPJ no valor de R$100.579,94, e o valor de
R$58.345,75 referente a CSLL, conforme se verifica na demonstração abaixo,
cujos documentos integrais seguem anexos.
[...]

d) Pois bem, verificando os valores acima descritos e comprovados mediante
documentação anexa, verifica-se que os valores recolhidos e descritos do
capitulo I (IRPJ R$122.882,26 e CSLL R$68.042,84) divergem dos valores
supracitados, uma vez os valores recolhidos foram calculados com base no
Balancete prévio, tendo em vista que o Balanço definitivo não estava
totalmente constituído à época do vencimento dos tributos.

Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924901/2012-06

e) Num todo, o que se quis demonstrar é que em relação ao 4a Trimestre/2008 a
Recorrente deveria ter recolhido IRPJ, no valor de R$100.579,94, porém
recolheu R$122.882,26, restando o crédito de R$22.302,32, a titulo de IRPJ
recolhido a maior, bem como deveria ter recolhido CSLL no valor de
R$58.345,76, no entanto recolheu R$68.042,84, restando R$9.697,08, a titulo
de CSLL recolhido a maior.

A Recorrente pleiteia pelo reconhecimento do crédito acima explanado,
considerando o exposto e os documentos abaixo elencados e anexados ao presente recurso:
1) Balancete referente ao 4o trimestre/2008;
2) Apuração do Lucro Real do 4o Trimestre/2008;
3) Razão contábil da movimentação do período em questão
4) Razão dos impostos retidos no período que foram deduzidos do imposto a
pagar.
5) Fichas da DIPJ/2009 onde está demonstrado o Lucro Real do período o e
cálculo da CSLL e do IRPJ.
6) Planilha de demonstração da adição e exclusão de Devedores -órgãos
públicos.
7) Apuração prévia do Lucro Real do 4o Trimestre/2008.

Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a
Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário."

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.109 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924901/2012-06

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do
crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-se a necessidade de diligência para
confirmar o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização
da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação da (in)existência do crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital